Tribunal: STF
Processo: RHC 222893
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alex Lemos dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. AGENTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA HÁ ALGUM TEMPO ANTES DO FLAGRANTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO RECOMENDADO PARA O QUANTUM DA PENA DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    - Aplica-se a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, quando o acusado for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa ou integrar organização criminosa.



    - Na hipótese, os julgadores da origem entenderam que o agravante se dedicou à atividade criminosa do tráfico de drogas por algum tempo antes de ser preso em flagrante. Como supedâneo dessa conclusão, mencionaram a confissão do agravante, os depoimentos dos agentes policiais e o relato das interceptações telefônicas no aparelho do apenado, que indicavam a experiência do agente na mercancia ilícita e o seu envolvimento estreito com o tráfico organizado, a ponto de ter notícia da ocorrência de operações dos órgãos de segurança em outras localidades.



    - A via estreita, de cognição sumária, do habeas corpus, não se presta ao debate relativo à suficiência do acervo probatório amealhado aos autos. Se resultou clara a existência de prova judicializada para respaldar a conclusão de que o agravante se dedicava ao crime, é inviável a reforma desse entendimento, por demandar aprofundado reexame fáticoprobatório.



    - Mantida inalterada a reprimenda final do ora agravante, em 5 anos de reclusão, o regime prisional inicial semiaberto é o recomendado para o quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea 'b', do Código Penal. Ademais, não atendido o requisito objetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.



    - Agravo regimental desprovido. 



    (HC 767.424 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida “a ilegalidade do afastamento do benefício do tráfico privilegiado, estabelecendo a redução no máximo previsto em lei, com os consectários na pena imposta”. 



    O Ministério Público Federal, em contrarrazões, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado: 



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revisão da pena. 1. Não obstante a apreensão de 5 g de crack, mais 4 pedras da mesma droga e 1 pino de cocaína e 82 reais quando do flagrante, de se ver que elementos de prova - depoimentos e mensagens de celular - sustentam episódios de comercialização de drogas, pelo recorrente, antes do flagrante, pelo que de Lei seja reconhecida a dedicação a atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado. 2. Em estreita via mandamental, a defesa não afastou, por prova plena ou por argumento contundente, as conclusões da origem, pelo que não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena. 3. Pelo desprovimento. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) que não assiste razão a parte recorrente, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



     Constata-se, da leitura do excerto anteriormente transcrito, que os julgadores da origem entenderam que o agravante se dedicou à atividade criminosa do tráfico de drogas por algum tempo antes de ser preso em flagrante. Como supedâneo dessa conclusão, mencionaram a confissão do agravante, os depoimentos dos agentes policiais e o relato das interceptações telefônicas no aparelho do apenado, que indicavam a experiência do agente na mercancia ilícita e o seu envolvimento estreito com o tráfico organizado, a ponto de ter notícia da ocorrência de operações dos órgãos de segurança em outras localidades. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator